Tribunal: TJSP
Processo: 0079965-81.2005.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO – IPTU - Exercícios de 2001 e 2002 - Ação distribuída em outubro de 2005 e extinta em setembro de 2020 – Prescrição configurada – Inexistência de causa de interrupção do prazo prescricional – Processo sem movimentação por mais de 6 anos consecutivos - Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ - Sentença que julgou extinta a execução

Ementa:
APELAÇÃO – IPTU - Exercícios de 2001 e 2002 - Ação distribuída em outubro de 2005 e extinta em setembro de 2020 – Prescrição configurada – Inexistência de causa de interrupção do prazo prescricional – Processo sem movimentação por mais de 6 anos consecutivos - Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ - Sentença que julgou extinta a execução mantida – Recurso não provido.